Tribunal: TJDFT
Processo: 0744461-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744461-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA MARIA TURRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILENA MARIA TURRA contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 173408789 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório c/c reparação por danos morais, movida pela agravante em desfavor de Sul América Companhia Nacional de Seguros, processo 0715254-31.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido ser dado normal andamento ao feito em razão do julgamento do Tema 1069, no seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MILENA MARIA TURRA em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 128683376, o feito foi suspenso até julgamento final dos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e n° 1872321/SP (Tema 1069), nos quais era discutida a seguinte tese: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Conforme noticiado pela autora em sua petição de id. 171976520, o tema em comento foi julgado, restando fixada a seguinte tese: i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida. ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis sobre o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial. A junta médica deverá ser custeada pelo plano de saúde e deverá ser composta por um médico indicado pelo beneficiário, um médico indicado pela operadora de plano de saúde e um terceiro médico indicado pelas partes. Requer a parte autora, assim, o regular prosseguimento do feito. Decido. Em que pese o julgamento em comento, se verifica que os processos acima listados ainda não transitaram em julgado. A retomada do feito só será feita após o referido trânsito, com a confirmação dos termos da tese fixada. Ante o exposto, suspendo o feito até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e n° 1872321/SP. Ficam as partes intimadas. Inconformada, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52477601), sustenta ser prescindível o trânsito em julgado para aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1069. Invoca o art. 140, III, CPC. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Ao final, requer: a. o conhecimento do presente recurso, a ser regularmente processado; b. Por fim, o provimento do presente recurso a fim seja retomado o regular prosseguimento do feito, independentemente do trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de julgamento de recurso repetitivo. Ausente preparo, em razão de ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (Id 123259751 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido para ser dado normal prosseguimento ao feito em razão do julgamento ocorrido em sede de recurso repetitivo com a fixação da tese constante do Tema 1069/STJ. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Não existe previsão, no rol legalmente estipulado, de interposição desse recurso contra decisão interlocutória que verse sobre indeferimento do pedido de dessobrestamento do processo. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso. Não vislumbro situação urgente a ser prontamente considerada pelo tribunal no agravo de instrumento manejado, até mesmo porque a agravante nada alegou nesse sentido, não tendo sequer apresentado fundamento jurídico para a interposição do presente agravo de instrumento, sem se tratando de processo em trâmite na fase de conhecimento. Nesse contexto, não reconheço a possibilidade de mitigação da taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria o conhecimento do instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois a agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, como exposto acima. Nesse sentido, caberia à agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. A propósito, traz-se, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito de se reconhecer, no caso, assistir razão à agravante, uma vez que, de fato, não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação imediata das teses firmadas em sede de recurso repetitivo, tampouco se justifica manter o sobrestamento do feito com base em repetitivo já julgado, ainda que não transitada em julgada a decisão, uma vez que o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência sobre a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado nesses casos de recursos repetitivo, incabível a presente espécie recursal para impugnar a decisão proferida pelo juízo a quo na fase de conhecimento. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III, CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 23 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora